Tribunal: TJSP
Processo: 1005798-67.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Pedido fundado em prestação de serviço e fornecimento precário de água. Não comprovação. Fotografias reaproveitadas de outras demandas propostas. Falha na prestação de serviço não evidenciada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.